Tribunal: TJBA
Processo: 8041759-84.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8041759-84.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MUNICIPIO DE VERA CRUZ Advogado(s):DANIELA GOMES DOS SANTOS SILVA ACORDÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILEGITIMIDADE ATIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. OMISSÃO LEGISLATIVA NA FIXAÇÃO DE PERCENTUAIS MÍNIMOS PARA CARGOS EM COMISSÃO A SEREM PREENCHIDOS POR SERVIDORES DE CARREIRA. MORA LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA OMISSÃO. I. Caso em Exame 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, visando suprir omissão legislativa do Município de Vera Cruz na regulamentação do art. 14, § 1º da Constituição Estadual, que trata da reserva de cargos em comissão para servidores de carreira. II. Questão em Discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) Preliminar de inadequação da via eleita, sob alegação de que a norma constitucional é de eficácia contida e não limitada; (ii) preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público; (iii) preliminar de falta de interesse de agir, sob argumento de ausência de prejuízo concreto aos servidores; (iv) preliminar de inépcia da petição inicial, por pedido de fixação de prazo para edição de lei. No mérito, (v) a omissão legislativa do Município de Vera Cruz em regulamentar o art. 14, § 1º da Constituição Estadual, fixando percentuais mínimos de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira III. Razões de Decidir 3. A norma constitucional possui eficácia limitada, necessitando de regulamentação por lei. 4. O Ministério Público possui legitimidade para propor ADO, sendo legitimado universal. 5. A ação de controle abstrato não exige demonstração de prejuízo concreto; 6. O pedido de fixação de prazo para edição de lei possui amparo jurisprudencial. 7. A Constituição Estadual, em seu art. 14, § 1º, estabelece que os cargos em comissão devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. 8. A omissão do Município de Vera Cruz em regulamentar tal dispositivo viola o princípio do concurso público (art. 37, II da CF), bem como os princípios da impessoalidade e isonomia, na medida em que impede a priorização de servidores de carreira para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento. 9. A jurisprudência do STF (ADI 2310) e do STJ é pacífica no sentido de que a investidura em cargos públicos deve observar a regra do concurso público, sendo a nomeação para cargos em comissão uma exceção, que exige a observância de requisitos específicos, dentre eles a fixação de percentuais mínimos para servidores de carreira. 10. A omissão legislativa do Município de Vera Cruz configura, portanto, vício de inconstitucionalidade por omissão, por impedir a concretização do comando constitucional de priorização dos servidores de carreira para o preenchimento de cargos em comissão. IV. Dispositivo e Tese 11. Rejeitar as preliminares arguidas pelo Município de Vera Cruz. Julgar procedente a ADO. Tese de Julgamento " A omissão do Município em regulamentar o percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira viola o art. 14, § 1º da Constituição Estadual." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8041759-84.2023.8.05.0000, sendo autor MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e réu MUNICÍPIO DE VERA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS para declarar a inconstitucionalidade por omissão do Município de Vera Cruz, determinando ao Prefeito e à Câmara de Vereadores que, no prazo de 180 dias, adotem as providências necessárias para a edição de lei que fixe os casos, condições e percentuais mínimos para que funções de confiança e cargos em comissão sejam preenchidos por servidores de carreira, nos termos do relatório e voto que integram este aresto. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. JATAHY JÚNIOR RELATOR SUBSTITUTO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA A.6.4